Tribunal: TJMT
Processo: 1019346-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019346-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), JOENIL MARTINS DA COSTA JUNIOR - CPF: 002.186.031-93 (APELANTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA –
ARGUMENTO DEFENSIVO DE QUE FOI VITIMA DE GOLPE
– IRRESIGNAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA EM AÇÃO PRÓPRIA – MORA NÃO PURGADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O art.
3º
do Decreto-Lei n.
911
/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

E
m que pese sensível a situação do apelante, observado que foi vítima de fraude praticada por terceiro, este não afasta a purgação da mora, muito menos o fito de julgar improcedente a ação de busca e apreensão. Ademais, possível a responsabilidade civil do banco deve ser analisada em ação de reparação de danos não cabendo nestes autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019185-81.2024.8.11.0002

APELANTE:
JOENIL MARTINS DA COSTA JUNIOR

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOENIL MARTINS DA COSTA JUNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá
, nos autos da
Ação de busca e apreensão nº 1019346-08.2023.8.11.0041,
que julgou procedente os pedidos contidos na exordial, consolidando o veículo em posse da instituição financeira. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em resumo, assevera o recorrente que foi vitima de golpe por terceiros quando do pagamento do boleto do financiamento fiduciário, e que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, conforme a vertente n° 479 do Superior Tribunal de Justiça, averbando a improcedência da busca e apreensão efetivada.

Pontua que “
no caso concreto a responsabilidade objetiva da instituição financeira recorrida, por se tratar de fortuito interno, consequência do risco de sua atividade comercial, tendo o agravante o agido de boa-fé, haja visto o boleto ter sido emitido em nome completo da beneficiária (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A) e o nome e número do documento do requerido (pagador), foi recebido via Whatsapp após conversas mantidas com suposta funcionária do banco, o qual ainda informou o número do contrato e parcelas, dados do veículo e do apelante, de modo que apenas a instituição financeira teria condições de perceber que se tratava de um boleto falso.
”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a efetiva improcedência da ação de busca e apreensão.

Ausente o preparo uma vez que houve o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento e revogação da justiça gratuita deferida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposta por
JOENIL MARTINS DA COSTA JUNIOR
, contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos na exordial, consolidando o veículo em posse da instituição financeira. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, verbera o recorrente que foi vítima de golpe por terceiros quando do pagamento do boleto do financiamento fiduciário, e que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, conforme a vertente n° 479 do Superior Tribunal de Justiça, averbando a improcedência da busca e apreensão efetivada.

Inicialmente mantenho o deferimento da justiça gratuita ao recorrente, observado que o mesmo recebe mensalmente R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais de salário e, a instituição financeira não apresenta nenhum fundamento para afastar tais fatos, somente suas ilações.

Quanto ao mérito, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, observa-se que o débito pelo qual o recorrente aduz que houve o pagamento, foi posterior ao deferimento da liminar de busca e apreensão e,
por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento

do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente
ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vincendas e vencidas).

Com efeito, dispõe o art.
3º
,
§§ 1º
e
2º
, do Decreto Lei
911
/69:

“Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO VEICULO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, § 2º, da Lei nº 10.931/04). II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante. III - O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão , com fundamento no § 2º do art. 3º, do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.”
(N.U 1029423-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)i –
Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARCIAL DO DÉBITO – MORA NÃO AFASTADA – APREENSÃO REGULAR DO BEM – AUSÊNCIA DE PROTESTO DO DÉBITO E INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEI 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO CONHECIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ, uma vez atendido, regular a apreensão do bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não mais se cogita a purgação da mora apenas pelo débito vencido. Configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância
.

(N.U 1000496-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Ao arremate, em que pese sensível a situação do apelante, observado que foi vítima de fraude praticada por terceiro, este não afasta a purgação da mora, muito menos o fito de julgar improcedente a ação de busca e apreensão. Ademais, possível a responsabilidade civil do banco deve ser analisada em ação de reparação de danos não cabendo nestes autos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força
do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024